Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706423-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ DECISÃO CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 49-A do Código Civil, 158 e 159, ambos da Lei no 6.404/76, e 133, 612 e 622, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, ao negar provimento ao agravo de instrumento, manteve a remoção da recorrente da inventariança e o bloqueio de aproximadamente R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais). Sustenta que o bloqueio do montante causará ao inventário prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, referente a cada dia em que o dinheiro fica depositado em conta judicial, ao invés de estar investido ou aplicado, o que poderá acarretar o fim da sociedade anônima, porquanto a empresa ficará inativa até o término do inventário, que foi suspenso para aguardar o julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por terceira. Assevera que a remoção da recorrente da inventariança foi indevida, tendo em vista que não restou demonstrado qualquer ato de má-gestão. Ademais, a litigiosidade nos autos advém de herdeiros que representam no máximo 16% (dezesseis por cento) do espólio e que se insurgem de modo injustificado e não comprovado contra os outros 83% (oitenta e três por cento). Ressalta que a nomeação de inventariante dativo custará ao espólio cerca de 1% (um por cento) do acervo patrimonial, resultando em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), causando prejuízo desnecessário aos herdeiros. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso especial, razão pela qual pugna pela imediata liberação do valor bloqueado e a suspensão da nomeação de inventariante dativo. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende que o bloqueio do montante causará ao inventário prejuízo superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, referente a cada dia em que o dinheiro fica depositado em conta judicial, ao invés de estar investido ou aplicado, podendo vir a acarretar o fim da sociedade anônima, porquanto a empresa ficará inativa até o término do inventário, que foi suspenso para aguardar o julgamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável proposta por terceira. Ademais, a nomeação de inventariante dativo custará ao espólio cerca de 1% (um por cento) do acervo patrimonial, resultando em aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), causando prejuízo desnecessário aos herdeiros. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INTENSO DISSENSO ENTRE AS PARTES. RISCOS E CONFLITOS. RECONHECIMENTO CASUÍSTICO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. NECESSIDADE. CUSTOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA E INEVITÁVEL. LIBERAÇÃO DE VALOR PRESERVADO JUDICIALMENTE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIAS DAS RAZÕES MOTIVADORES DA MEDIDA PROTETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ALTA LITIGIOSIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL RELACIONADA A AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deparando-se com situações de fato excepcional – a exemplo da constatação de elevado grau de animosidade entre as partes, conflitos de interesses no exercício do múnus da inventariança –, mediante análise casuística e fundamentada, o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do(a) inventariante. 2. O rol do art. 622 do CPC, segundo orientação da remansosa jurisprudência sobre o tema, é apenas exemplificativo, podendo o magistrado, em determinadas situações não descritas em um dos incisos do referido dispositivo legal, motivadamente, demover o(a) inventariante do encargo assumido, na hipótese de ocorrência de vícios ou situações de risco capazes de justificar a aplicação dessa medida excepcional. 3. Precedentes: AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017; AgInt no AREsp 882.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; etc. 4. No particular, a conduta do Juízo de origem de destituir a agravante do múnus da inventariança e nomear um inventariante dativo se mostra bastante razoável e justificada, pelo que não merece ser reformada. Os custos relacionados a um inventariante dativo, apesar de elevados, é consequência lógica do afastamento promovido pelo Juízo a quo, que, sopesando as circunstâncias fático-probatórias despontadas da demanda, entendeu por inevitável e necessária, diante do intenso dissenso e do conflito de interesses instaurados entre as partes. 5. A suspensão do processo de inventário se revela adequada e cabível diante do alto grau de animosidade entre partes litigantes, e também em decorrência de questão prejudicial atrelada à ação de reconhecimento de união estável post mortem movida por Marilucia Silva, na qual visa obter, nas vias ordinárias, a declaração judicial da alegada relação jurídica com o autor da herança, uma vez que o processo de inventário não comporta o processamento de controvérsia desse viés. 6. Esse fato é contestado pela agravante e por parte dos herdeiros, o que robustece ainda mais a suspensão do processo de inventário, até a resolução da mencionada celeuma nas vias ordinárias, pois, a depender do resultado daquela demanda, poderá haver substanciosas alterações na repartição do acervo hereditário. 7. “A Ação de Reconhecimento de União Estável "Post Mortem", pendente de reconhecimento judicial, constitui questão prejudicial a ensejar a suspensão da ação de inventário, até que se decida sobre sua procedência ou não, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. Precedentes.” (Acórdão 1183195, 07151889320188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. A partir do cotejo dos elementos de convicção emanados dos autos não se identifica a presença de substratos fáticos e/ou jurídicos capazes de lastrear a manutenção da agravante à frente da administração do Espólio de Ailon Vieira Diniz, tampouco para liberar a quantia bloqueada na forma ordenada por esta Instância Revisora por ocasião do julgamento do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000. 9. A questão da apontada usurpação de competência no deferimento da medida assecuratória pelo Poder Judiciário local, porquanto a parcela bloqueada é oriunda do acordo entabulado no Proc. no 0031007-12.2017.8.19.0001, que tramita perante a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, já foi devidamente analisada no bojo do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, mostrando-se inoportunas e preclusas as alegações atreladas à competência e à extensão dos efeitos das decisões proferidas no âmbito do inventário à Macife S/A Materiais de Construções. 9.1. Tais questões já foram, de forma mais aprofundada, apreciadas nas decisões integrantes do AGI no 0713524-90.2019.8.07.0000, e não comportam rediscussões nesta oportunidade. 9.2. Na esteira da melhor técnica processual, estes pontos sequer deveriam ser conhecidos. Mas como na decisão unipessoal de ID 15261458, com base em um juízo superficial e rarefeito deste agravo de instrumento, estas particularidades passaram desapercebidas, à luz dos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito (CPC, arts. 4o, 6o, 188, 277, etc.), mantenho o conhecimento integral do recurso, tanto para evitar nova intimação da parte interessada (CPC, arts. 9o e 10) e postergar o julgamento colegiado por questão irrelevante, como porque estes pontos em nada alteram o entendimento anteriormente assimilado. 10. RECURSO DESPROVIDO (ID 18186416 - Pág. 1/2). Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste prova de que o bloqueio da quantia acarretará a inatividade da empresa de propriedade do falecido, bem como de que a nomeação de inventariante dativo causará prejuízo irreversível ao inventário. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelos recorridos, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024